Tribunal: TJMT
Processo: 1002218-97.2022.8.11.0044
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002218-97.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO PERES - CPF: 320.335.401-20 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL NO BIOMA AMAZÔNIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação civil pública por danos ambientais decorrentes de desmatamento ilegal em área de 1.108,89 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônia, sendo 9,92 hectares por uso irregular de fogo e 1.098,97 hectares por exploração seletiva, sem autorização do órgão ambiental competente. A sentença condenou o réu ao pagamento de indenizações por danos materiais, no valor de R$ 2.453.696,34, e por danos morais coletivos, no valor de R$ 10.000,00, além de determinar a averbação da condenação na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) se há inépcia da petição inicial; (
ii
) se há interesse processual quando já firmado Termo de Ajustamento de Conduta em outro procedimento administrativo; (
iii
) se o réu possui legitimidade passiva para responder pelo dano ambiental; (
iv
) se o auto de infração ambiental e o relatório técnico que embasaram a ação são válidos; e (v) se é cabível a manutenção do embargo da área degradada.

III
. Razões de decidir

3. Não caracteriza inépcia da petição inicial a exposição clara, precisa e concatenada dos fatos tidos como lesivos ao meio ambiente, com descrição da extensão e localização exata da área degradada, e fundamentação em documentação técnica expedida por órgão ambiental competente.

4. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) constitui instrumento alternativo, cuja celebração não é condição de procedibilidade da ação civil pública. Ademais, restou demonstrado que o TAC mencionado se referia a procedimento administrativo diverso, envolvendo infrações e áreas distintas, não configurando litispendência material.

5. As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, conforme Súmula 623 do STJ, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor, independentemente de culpa, com base na teoria do risco integral.

6. O dano ambiental e o nexo causal encontram-se amplamente demonstrados por meio de documentos técnicos elaborados pelo órgão ambiental, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incluindo relatório técnico, auto de infração, auto de inspeção e termo de embargo, que evidenciam a degradação ambiental mediante exploração seletiva, corte raso e uso irregular de fogo.

7. O Termo de Embargo/Interdição constitui medida acautelatória legítima, destinada a cessar a degradação ambiental e promover a recuperação/regeneração natural da vegetação, conforme previsto no art. 72, VII, da Lei 9.605/1998, art. 3º, VII, do Decreto Federal 6.514/2008 e art. 116 da Lei Complementar Estadual 38/1995.

IV
. Dispositivo e tese

8
.
Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:
“
1. As obrigações de reparação por danos ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo exigíveis do proprietário do imóvel, independentemente de ter sido ele o causador direto da degradação. 2. O dano ambiental e o nexo causal comprovados por meio de documentos técnicos elaborados pelo órgão ambiental competente gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo suficientes para a configuração da responsabilidade civil objetiva. 3. O termo de embargo/interdição de área degradada constitui medida acautelatória legítima, cuja cessação depende de decisão da autoridade ambiental competente, após comprovada a regularização da atividade embargada.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto Federal 6.514/2008,
arts
. 3º, VII e 15-B; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 116; CPC, art. 330, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623; STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO FRANCISCO PERES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação civil pública nº 1002218-97.2022.8.11.0044, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A demanda teve origem no Auto de Infração nº 20033244, lavrado em 29.04.2020 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA
/
MT), que apontou desmatamento ilegal em área de 1.108,89 hectares de vegetação nativa (tipologia floresta), sendo 9,92 hectares por uso irregular de fogo e 1.098,97 hectares por exploração seletiva, sem autorização do órgão ambiental. Os fatos ocorreram na Fazenda Santa Maria, localizada
no município de Paranatinga/MT
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.453.696,34
(dois milhões quatrocentos e cinquenta e três mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos)
por danos materiais e R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por danos extrapatrimoniais, ambos em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, além da averbação da condenação na matrícula do imóvel.

Inconformado, o apelante sustenta, em preliminar: (
i
) inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual, alegando que os fatos já foram objeto de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado no âmbito do SIMP nº 001369-042/2020; e (
ii
) ilegitimidade passiva e ausência de autoria, afirmando que sua área corresponde a 200,01 h
ectares
, conforme o CAR, e não aos 1.098,98 h
ectares
indicados no auto de infração.

No mérito, alega: (
i
) nulidade do auto de infração por ausência de comprovação do desmate e contradições no Relatório Técnico nº 0191/CFFL/SUF/SEMA/2020; (
ii
) desnecessidade da medida de embargo; e (
iii
) ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental.

Assim, requer
a reforma integral da sentença
.

O MPE-MT apresentou contrarrazões
ao recurso de apelação, defendendo a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. Argumenta que os requisitos descritos no artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil foram satisfeitos, que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não é obrigatório, que a responsabilidade ambiental é objetiva e
propter rem
, e que a nulidade do auto de infração deve ser discutida em ação própria.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento do recurso (Id.
286291895
).

Remetidos os autos ao CEJUSC de 2º Grau (Id.
256572683
) para tentativa de conciliação, não houve êxito (Id.
282496363
), retornando os autos ao gabinete deste Relator para apreciação do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO FRANCISCO PERES
contra sentença pro
ferida
pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
nos autos da ação civil pública nº 1002218-97.2022.8.11.0044, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que condenou o apelante ao pagamento de indenizações por danos materiais, no montante de R$ 2.453.696,34 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e três mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos), e por danos morais coletivos, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de determinar a averbação da sentença na matrícula do imóvel rural onde se verificaram os danos ambientais.

Na origem, discute-se dano ambiental decorrente de desmatamento ilegal em área de 1.108,89 hectares de vegetação nativa, no imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, localizado no município
de Paranati
nga/MT.

Passo à análise das preliminares suscitadas pelo apelante.

1. PRELIMINARES

1.1. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Nos termos do art. 330, § 1º, do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial somente quando: (i) lhe faltar pedido ou causa de pedir; (
ii
) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais; (
iii
) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou (
iv
) quando contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso concreto, não se verifica qualquer das hipóteses ensejadoras da inépcia. A exordial expõe de forma clara, precisa e concatenada os fatos tidos como lesivos ao meio ambiente, descrevendo não somente a extensão e localização exata da área degradada, mas também a dinâmica da supressão da vegetação nativa, em especial mediante o uso irregular de fogo e corte raso, em área especialmente protegida. Tais alegações encontram-se
fundamentadas
em documentação técnica

expedida por órgão ambiental competente – SEMA/MT –, a saber: o Auto de Infração nº 20033244, o Relatório Técnico nº 0191/CFFL/SUF/SEMA/2020, o Auto de Inspeção nº 20031023, além do Termo de Embargo/Interdição nº 20034072.

Dessa forma, não se pode falar em ausência de causa de pedir, tampouco em falta de nexo lógico entre os fatos narrados e os pedidos formulados. Pelo contrário, a peça inaugural está
tecnicamente estruturada e juridicamente suficiente
para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do requerido.

A argumentação do apelante, no sentido de que os fatos já teriam sido objeto de
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
anteriormente firmado,
constitui matéria de mérito
, que será oportunamente apreciada, não configurando
vício formal
apto a ensejar o indeferimento liminar da inicial.

Dessa forma,
reconhecida a regularidade da peça inaugural
,
rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial
.

1.2. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Com efeito, o interesse processual revela-se na conjugação da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional postulada, ou seja, exige-se que a parte não possa alcançar o bem da vida pretendido senão por meio do provimento judicial (necessidade), e que esse provimento se revele apto a produzir resultado favorável à sua pretensão (utilidade).

No caso em análise, o
Ministério Público
busca a
reparação de significativo dano ambiental
ocorrido em
área de especial proteção
, decorrente de supressão irregular de vegetação nativa, devidamente constatada por meio de documentação técnica elaborada por órgão ambiental competente. Tal circunstância
evidencia
, de forma inequívoca, tanto a
necessidade
quanto a
utilidade
da atuação jurisdicional para restaurar o equilíbrio ecológico lesado e assegurar a responsabilização do agente causador do dano.

Cumpre ressaltar que a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) constitui in
strumento
conferid
o
ao Ministério Público, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, não se configurando, em hipótese alguma, condição de procedibilidade da ação civil pública. Trata-se, pois, de instrumento consensual alternativo, cuja ausência não obsta o exercício da função constitucional do
Parquet
de tutela dos interesses difusos, mormente em matéria ambiental.

Ademais, restou devidamente demonstrado nos autos que o TAC mencionado pelo apelante (SIMP nº 001369-042/2020) refere-se a procedimento administrativo diverso, envolvendo infrações e áreas distintas daquelas que constituem o objeto da presente ação (SIMP nº 000195-096/2020). Assim, não há identidade fática ou jurídica entre os procedimentos, sendo incabível qualquer alegação de litispendência material ou de ausência de interesse processual.

Diante disso,
reconhecida a presença dos requisitos do interesse de agir
,
rejeito a preliminar de ausência de interesse processual
.

1.3. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 623, pacificou o entendimento de que:
"As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."
Trata-se de orientação consolidada que reflete a principiologia da responsabilidade ambiental, de índole objetiva, fundada na teoria do risco integral, e com vinculação real ao bem causador do dano, independentemente de culpa.

No caso em exame, verifica-se dos autos que o imóvel rural denominado
"Fazenda Santa Maria"
, onde se deu a degradação ambiental objeto da presente demanda, encontra-se registrado em nome do apelante, conforme consta na
Matrícula n.º 7.241
, emitida pelo
1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT
. A titularidade dominial, por si só, é
suficiente para configurar a legitimidade passiva
ad causam
, dada a natureza
propter rem
da obrigação de reparar o dano ambiental.

A alegação do recorrente no sentido de que sua propriedade
possuiria dimensão inferior à área efetivamente degradada consubstancia questão de ordem probatória, que se insere no mérito da controvérsia, sendo insuscetível de análise na via preliminar. Tal argumentação

não afasta sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide.

Dessa forma, evidenciada a titularidade do imóvel e a existência de dano ambiental na área por ele abrangida, impõe-se o
reconhecimento da legitimidade passiva do apelante
, nos moldes do entendimento jurisprudencial dominante.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. MÉRITO

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º, estabelece que
“A
s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Em
harmonia
com o
comand
o constitucional, o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81 dispõe que
“o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”
.

Tais dispositivos consagram a teoria da responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, afastando-se a necessidade de demonstração de culpa, bastando, para a configuração do dever de reparar, a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
encontra-se pacificada
no sentido de que
"[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
[...]"
(REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
j. 18.08.2016
;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min
.
Assusete Magalhães, Segunda Turma,
j. 07.12.2017
).

No presente caso, tanto o dano ambiental quanto o nexo causal encontram-se amplamente demonstrados por meio dos documentos técnicos elaborados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Conforme se depreende do Relatório Técnico nº 0191/CFFL/SUF/SEMA/2020 (Ids. 226067661, p. 08-12; 226067662, p. 07-09; 226067663, p. 01-09; 226067664, p. 01-07), a equipe técnica da SEMA/MT, em conjunto com o 1º Batalhão da Polícia Militar, realizou fiscalização ambiental terrestre nos dias 16 e 17 de dezembro de 2019, na região do distrito de Santiago do Norte, município de Paranatinga/MT, especificamente na Fazenda Santa Maria, de propriedade do ora apelante.

Durante a inspeção
in loco
, constatou-se a ocorrência de exploração seletiva em curso, com a presença de estradas principais e secundárias, trilhas de arraste, cepas de árvores abatidas, além de esplanadas improvisadas destinadas ao armazenamento
e carregamento de toras de madeira. Verificou-se, ainda, a existência de materiais lenhosos e resíduos de vegetação nativa dispersos sobre a área, oriundos tanto da exploração seletiva quanto de desmatamento por corte raso.

O relatório técnico aponta que toda a área inspecionada apresentava vestígios recentes de queimadas, com presença de material carbonizado, árvores com cicatrizes superficiais de queima, bem como significativa quantidade de exemplares arbóreos abatidos por motosserras, sem aproveitamento e em estágio de carbonização. Em diversos pontos, a vegetação nativa já havia sido substituída por espécies exóticas, notadamente gramíneas.

A partir da análise comparativa de imagens de satélite captadas entre os anos de 2017 e 2020, os técnicos constataram alteração progressiva da cobertura vegetal nativa inserida no bioma Amazônia, configurando intervenção contínua e sistemática mediante corte raso e uso indevido do fogo. A área degradada foi devidamente quantificada,
totalizando 1.108,89 hectares
.

Cumpre ressaltar que, durante a fiscalização, a equipe flagrou trabalhadores em plena atividade de extração de madeira, os quais declararam ter adquirido a chamada
“floresta em pé”
diretamente do proprietário da área, o ora apelante. Na sede da fazenda, ao ser indagado sobre a existência de autorização para o desmatamento e a exploração seletiva, o apelante reconheceu expressamente não possuir nenhuma autorização válida, admitindo, portanto, a ilicitude da intervenção promovida na vegetação nativa.

O referido relatório registra, ainda, que a propriedade não se encontrava cadastrada no Sistema Estadual de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, apesar da obrigatoriedade legal. Não foi localizado, tampouco, qualquer documento emitido por órgão ambiental competente que autorizasse a supressão da vegetação nativa dentro dos limites da área fiscalizada.

Diante de tais circunstâncias, foram lavrados o Auto de Infração nº 20033244 (Id. 226067661, p. 13), o Auto de Inspeção nº 20031023 (Id. 226067662, p. 01-02) e o Termo de Embargo/Interdição nº 20034072 (Id. 226067662, p. 03-04), abrangendo a totalidade dos 1.108,89 hectares impactados, evidenciando, de forma inequívoca,
a ocorrência do dano ambiental e a existência do
nexo
de
causal
idade
.

No tocante à alegação de nulidade do auto de infração por suposta ausência de demonstração do desmatamento e por alegadas contradições no relatório técnico, não merece prosperar a argumentação recursal.

Inicialmente, eventuais vícios formais do auto de infração devem ser discutidos na via administrativa própria ou mediante ação autônoma específica, não servindo como fundamento hábil a afastar a responsabilidade civil ambiental, sobretudo quando o dano se encontra cabalmente demonstrado por outros elementos probatórios.

Ademais, o relatório técnico e os demais documentos produzidos pela SEMA/MT evidenciam de forma clara e objetiva a ocorrência e a extensão do dano ambiental. A metodologia adotada pelos técnicos – rigorosa e embasada cientificamente – contemplou análises de imagens de satélite em diversos períodos (2017 a 2020), inspeção presencial e utilização de software especializado (
ArcGis
10.1), para fins de quantificação da área degradada (Id. 226067662, p. 08).

As coordenadas geográficas do polígono embargado foram obtidas com o uso de equipamentos específicos, permitindo a delimitação precisa dos vértices da área atingida. Os mapas anexados ao Relatório Técnico nº 0191/CFFL/SUF/SEMA/2020 demonstram, de forma inequívoca, a progressão do desmatamento ao longo do tempo, ratificando as conclusões técnicas apresentadas.

Quanto à alegação de que o dano ambiental ora discutido já teria sido objeto de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado no âmbito do SIMP nº 001369-042/2020, verifica-se que tal instrumento se refere a procedimento administrativo diverso, relacionado a infração e área distintas daquelas tratadas na presente ação, instaurada com base no SIMP nº 000195-096/2020, conforme evidenciado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 286291895).

As imagens constantes dos autos corroboram a inexistência de sobreposição entre as áreas mencionadas, sendo certo que o Relatório Técnico nº 0191/CFFL/SUF/SEMA/2020 refere-se exclusivamente à Fazenda Santa Maria, localizada nas coordenadas W 54º10'25,60" S 13º13'39,00", enquanto o TAC anterior abarcava área distinta sob a responsabilidade do mesmo apelante.

No que concerne à alegação de que a propriedade objeto da autuação possuiria somente 200,01 hectares, em contraste com os 1.098,98 hectares apontados no auto de infração, tal argumento revela-se infundado diante da prova documental constante dos autos.

Consoante o Relatório Técnico nº 0191/CFFL/SUF/SEMA/2020, a propriedade sequer estava cadastrada no SIMCAR, o que ensejou a lavratura da Notificação nº 15568 (Id. 226067661), determinando-se a regularização no prazo de 90 dias – providência que não foi cumprida.

Além disso, o imóvel rural encontra-se registrado em nome do apelante sob a matrícula nº 7.241 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT. Durante a fiscalização, o próprio apelante confirmou ser o titular da propriedade, sem apresentar nenhuma impugnação quanto à extensão da área embargada.

O relatório técnico
acima referido
esclarece, por fim, que a área computada no auto de infração corresponde exclusivamente àquela indicada pelo próprio apelante, no momento da vistoria, como integrante de sua propriedade.

Quanto ao pedido de desembargo da área, formulado pelo apelante, este igualmente não merece acolhimento. O Termo de Embargo/Interdição nº 20034072 (Id. 226067662, p. 03-04
)

co
nstitui medida acautelatória legítima, destinada a cessar a degradação ambiental e promover a recuperação/regeneração natural da vegetação.

A Lei 9.605/1998, em seu art. 72, inciso VII, e o Decreto Federal 6.514/2008, art. 3º, inciso VII, preveem expressamente tal medida para coibir a continuidade do dano ambiental e viabilizar a regeneração da área degradada. O art. 15-B do referido decreto condiciona a cessação do embargo à decisão da autoridade ambiental, após comprovada regularização.

No plano estadual, o Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar 38/1995, art. 116), regulamentado pelo Decreto 1.436/2022, prevê a adoção do embargo/interdição sempre que a atividade for executada em desconformidade com as normas ambientais, sendo sua cessação condicionada a decisão motivada da autoridade competente, com base em documentação comprobatória da regularização.

Não há nos autos prova da regularização da atividade embargada, tampouco decisão da autoridade ambiental autorizando a retomada da atividade.

Ressalte-se que o art. 51 do Código Florestal impõe ao órgão ambiental a obrigação de embargar atividades em desacordo com a legislação ambiental, justamente para impedir a continuidade do dano e viabilizar a recomposição ambiental.

No caso concreto, a imposição do embargo foi medida necessária e proporcional à gravidade do dano ambiental constatado, que atingiu área de vegetação nativa do
b
ioma Amazônia, considerada objeto de especial preservação, mediante exploração seletiva não autorizada e uso irregular de fogo. O próprio apelante, quando questionado durante a fiscalização, reconheceu expressamente a ilicitude da intervenção na vegetação nativa.

Manter o embargo da área, portanto, é medida que se impõe, visando interromper definitivamente a atividade degradadora e possibilitar a regeneração da vegetação nativa.

I
naplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,

NEGO
PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto
p
or SEBASTIÃO FRANCISCO PERES, por conseguinte, mantenho
inalterado o pronunciamento judicial recorrido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025